Tribunal: TCU
Processo: 002.197/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1972/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro do ato de aposentadoria a seguir relacionado, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, além de enviar cópia da instrução produzida pela unidade técnica ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.197/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Honorio Vale de Souza (XXX.180.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que ajuste, no ato de aposentadoria do Sr. Honorio Vale de Souza, o valor dos proventos pagos ao valor encontrado por esta Corte de Contas no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos, ressaltando não ser necessário o envio de novos atos a este Tribunal de Contas.